Tribunal: TJDFT
Processo: 0742314-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742314-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSEANE GOMES DA SILVA AGRAVADO: VANIA LUCIA CORREIA DE SOUZA, VERA LUCIA CORREIA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROSEANE GOMES DA SILVA, contra a r. Decisão de ID 142716983 dos autos de originais, processo n. 0706885-04.2020.8.07.0006. A recorrente, instada a se manifestar quanto a tempestividade, o fez no ID 42908457, Compulsando os autos de origem verifica-se que a r. decisão agravada foi proferida em 16/11/2022 (quarta-feira), e de acordo com certidão de ID 143094014, foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 17/11/2022 (quinta-feira), e publicado no primeiro dia útil subsequente, o que ocorreu no dia 18/11/2022 (sexta-feira), logo, o prazo teve início no dia 21/11/2022 (segunda-feira). Desse modo, mesmo considerando o feriado forense do dia 08/12/2022 ((art. 60 da Lei 11.697/2008) o prazo de recorrer teria se escoado em 12/12/2022, todavia, o agravo só foi interposto em 13/12/2022 (ID 42176745), portanto, intempestivamente. De outro lado, impende ressaltar que, ao contrário do alegado pela recorrente, em sua manifestação de ID 42908457, o feriado do dia 15/11/2022 em nada altera a contagem de prazo em testilha, pois anterior a própria decisão agravada, sendo certo que o único feriado a ser considerado no caso em exame é o dia 08/12/2022, conforme já verificado linhas volvidas. Com efeito, tendo em vista a constatação da intempestividade, incumbe ao Relator negar seguimento ao recurso, monocraticamente, na forma do art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT. Confira-se: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;” Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o d. Juízo a quo. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 30 de janeiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator